Tribunal: TJDFT
Processo: 0730119-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0730119-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIAVAIKZOTAS BAR E RESTAURANTE LTDA EMBARGADO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração (ID 76420104) opostos por MARIAVAIKZOTAS BAR E RESTAURANTE LTDA (Executado) em face da decisão monocrática do Relator (ID 76146905), que julgou prejudicados o agravo interno e o agravo de instrumentos interpostos pelo Embargante por perda superveniente do interesse recursal. O Embargante, nas razões dos declaratórios, (ID 76420104) alega que o acórdão possui omissões. Para tanto, sustenta que: (i) “a Embargante interpôs Agravo de Instrumento conforme ID no 74309674 justamente porque a decisão de primeiro grau, ao rejeitar a impugnação à penhora, deixou de enfrentar pontos essenciais que poderiam alterar completamente a condução da execução. Não se tratava, portanto, de mera irresignação com o resultado, mas da necessidade de ver apreciadas matérias que tocam diretamente a higidez do processo executivo”; (ii) “naquele recurso a empresa apontou, em primeiro lugar, a nulidade da execução em razão da ausência de constituição válida em mora, o que repercute diretamente na própria legalidade da apreensão do veículo. Em segundo lugar, demonstrou que, uma vez consolidada a propriedade em favor do credor e já alienado o bem, a relação contratual deveria ser considerada resolvida, o que inviabiliza a continuidade da cobrança nos moldes pretendidos pela instituição financeira. Além disso, destacou-se que, diante da impossibilidade material de devolução do automóvel, a jurisprudência pacífica do STJ determina que o valor do bem seja indenizado com base em critério objetivo e seguro, a Tabela FIPE à época da apreensão”; (iii) “Posteriormente, ao interpor Agravo Interno nos termos do ID no 75144840, a Embargante reiterou com clareza esses fundamentos. Ressaltou, inclusive, que não se limitava a discutir questões acessórias, mas buscava a efetiva apreciação de argumentos que, se acolhidos, poderiam conduzir ao reconhecimento da nulidade da execução ou, ao menos, à adequação da cobrança, com abatimento do valor do veículo. Em outras palavras, tratava-se de matérias que não poderiam ser afastadas sem manifestação expressa do órgão julgador”; (iv) “o r. acórdão embargado de ID no 76146905 restringiu-se a reafirmar a suposta intempestividade do Agravo de Instrumento e a fazer breve referência à decisão de primeiro grau sobre penhora. Não houve, contudo, qualquer exame específico sobre as questões substanciais suscitadas, como a resolução contratual, a nulidade da execução e o critério indenizatório com base na Tabela FIPE”; (v) “No caso dos autos, ao analisar a decisão embargada, percebesse que houve inequívoca omissão quanto a matérias que não poderiam ter sido relegadas ao silêncio, pois foram reiteradamente trazidas pela Embargante tanto no Agravo de Instrumento quanto no Agravo Interno”; (vi) “faltou manifestação quanto à resolução do contrato. Uma vez consolidada a propriedade do veículo em favor do credor e consumada a alienação do bem, não subsiste razão para a continuidade da execução nos moldes em que foi proposta. A questão não é meramente acessória, trata-se de premissa jurídica central, da qual decorre a necessidade de reconhecer que o crédito já foi, ao menos em parte, satisfeito. Ao deixar de apreciar esse aspecto, a decisão embargada acabou por omitir exame de fundamento que, se acolhido, alteraria radicalmente a conclusão do julgado”; (vii) “também não houve qualquer enfrentamento do pedido de reconhecimento da nulidade da execução em virtude da irregularidade na constituição em mora e da própria apreensão. Este ponto foi expressamente suscitado pela Embargante, com base em documentos constantes dos autos, e não poderia ser afastado sem justificativa. O silêncio do acórdão, nesse particular, compromete a completude da prestação jurisdicional, configurando omissão relevante à luz do artigo 1.022 do CPC”; (viii) “ao limitar-se a confirmar a suposta intempestividade do Agravo de Instrumento, a decisão embargada deixou de enfrentar três pontos estruturantes, a resolução contratual, a nulidade da execução e a indenização com base na FIPE. Tal omissão afronta o dever constitucional de motivação das decisões judiciais, conforme trazido no art. 93, IX, da CF e também o comando expresso do art. 489, §1o, do CPC, que impõe ao julgador a obrigação de enfrentar todos os argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada”; e (ix) “solicita-se que conste do acórdão referência expressa aos artigos 11, 371 e 489, §1o, incisos IV e VI, do CPC, que tratam do dever de fundamentação adequada; ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, que disciplina os embargos de declaração diante da omissão; e ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, que consagra a obrigatoriedade de motivação das decisões judiciais. Assim, garante-se que a futura discussão perante os tribunais superiores não seja obstada por ausência de prequestionamento formal”. (grifos nos originais). O Embargante, ao final, faz os seguintes pedidos: a) O conhecimento e provimento dos presentes Embargos de Declaração, para que sejam sanadas as omissões identificadas no acórdão embargado; b) Uma vez reconhecidas tais omissões, seja atribuída eficácia modificativa ao julgado, com a consequente superação do óbice processual relativo à suposta intempestividade do agravo de instrumento e a análise de mérito das matérias já devolvidas a esta Corte; c) De modo subsidiário, caso este Egrégio Colegiado entenda por não reformar a decisão, requer-se ao menos o suprimento da fundamentação, com menção expressa aos dispositivos legais e constitucionais aplicáveis — artigos 11, 371, 489, §1o, incisos IV e VI, 1.022 e 1.025 do CPC, além do artigo 93, IX, da Constituição Federal — para fins de prequestionamento explícito; d) Requer, por fim, que seja concedido prazo para juntada de procuração e que todas as publicações e intimações referentes ao processo sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA, inscrito na OAB/DF sob o no 40.301 e na OAB/MG sob o no 142.208 e CPF sob o no 102.087.326-40, e-mail: bruno@bjunqueira.com, sob pena de nulidade. (grifos nos originais). Considerando a procuração constante do ID 74309677, INTIME-SE o Embargante para justificar o seguinte pedido formulado na parte final dos embargos de declaração: “Requer, por fim, que seja concedido prazo para juntada de procuração” (ID 76420104, p. 10), no PRAZO de 05 (cinco dias). Ainda, considerando a natureza dos vícios alegados nos embargos de declaração, INTIME-SE o Embargado, para querendo, manifestar-se sobre os declaratórios, no mesmo PRAZO acima fixado (prazo comum para ambas as partes). Após, retornem os autos em conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de setembro de 2025 18:11:02. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador